Tribunal: STF
Processo: HC 263914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA: REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.10.2025, por Percival Stefani Brachini de Oliveira, em benefício de Stela Oliveira Alonso, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 959.627/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da execução homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra a paciente, reconhecendo a falta grave por ela praticada e determinando a perda de um terço dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para fins de benefícios executórios (doc. 3).



    3. Contra a decisão, foi interposto o Agravo em Execução n. 0019651- 55.2024.8.26.0041, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo negado provimento ao recurso, mantendo a homologação da falta grave e a perda dos dias remidos (Execução n. 0006855-82.2021.8.26.0996, DEECRIM 
1ª RAJ/SP – acórdão não juntado nesta impetração).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 959.627/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 14.1.2025, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, nos termos seguintes: 



    “(...) 



    A concessão de ordem de habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações. 



    In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ. 



    É pacífico o entendimento de que a via do habeas corpus é imprópria para a análise das teses de insuficiência probatória, responsabilização disciplinar coletiva, atipicidade da conduta ou desclassificação da conduta, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede (AgRg no HC n. 328.288/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/3/2017). 



    No caso, o Tribunal local mencionou os depoimentos das agentes penitenciárias indicando a recusa da paciente em retornar à cela, causando tumulto e gritaria entre as reeducandas. 



    Tal conclusão só poderia ser revista mediante incursão nas provas, medida essa incabível na via do mandamus. 



    Assim, inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta. Ausente ilegalidade a ser sanada. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial” 
(doc. 4).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido” (doc. 5).



    5. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste no constrangimento ilegal decorrente da homologação da falta grave em desfavor da paciente, argumentando que “não existem provas suficientes para conclusão de que a reeducanda praticou falta disciplinar de natureza grave”. 



    Afirma a necessidade de absolvição da paciente ou a desclassificação de sua conduta para falta de natureza média ou leve.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Requer-se seja concedida a ordem de “HABEAS CORPUS” liminarmente, em favor de STELA OLIVEIRA ALONSO para o feito de absolver das imputações apuradas em sanção disciplinar, em razão da total inexistência de provas, ausência de previsão em rol taxativo do Art. 50 da LEP, entendimento sobre ‘desobediência carcerária’, pela taxação da Teoria da Perda de Uma Chance, além da adequação ao Art. 47 da Resolução SAP 144/2010, aplicando-se o in dubio pro reo. 



    Subsidiariamente, caso não seja o entendimento aplicado, requer homologação de sanção disciplinar de natureza média/leve Ante o exposto, distribuído o feito a uma das Câmaras Criminais, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer-se a definitiva concessão de Ordem de ‘HABEAS CORPUS’”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal de origem, que negou provimento ao agravo em execução da defesa, mantendo o entendimento do magistrado da execução penal, documento essencial à compreensão da controvérsia.



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro completo relatado, de modo que o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    8. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não se comprova excepcionalidade a patentear flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais a justificarem concessão da ordem de ofício.



    9. Ao homologar o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra a paciente, reconhecendo a falta grave por ela praticada (desobediência concreta às normas da unidade, uma vez que a sentenciada negou-se a retornar ao pavilhão habitacional), o juízo da execução assentou expressamente:



      “O procedimento para apuração da falta referida está correto, não há qualquer nulidade ou irregularidade a sanar. 



    Consigna-se que a apuração de faltas disciplinares é atribuição da Diretoria da Unidade Prisional. 



    Ademais, foram observadas as formalidades necessárias, o(a) acusado(a) (fls. 380) e os(as) agentes penitenciários(as) (fls. 376/378) foram ouvidos na presença de advogado(a) de defesa. 



    De fato, o procedimento observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo facultado a(o) acusado(a) apresentar sua versão dos fatos e a defesa propriamente dita



    Pelas provas produzidas, evidente que a sentenciada praticou falta grave. (...)



    Ficou demonstrada a falta de autodisciplina e respeito às ordens legalmente emanadas, diante da sua participação em relação aos fatos descritos na sindicância. Não há dúvidas quanto à ocorrência da falta, nem tampouco no que diz respeito à autoria.



    Assim, caracterizada está a falta” (doc. 3). 



    Não se demonstram, portanto, as ilegalidades apontadas, tendo ocorrido a apuração da infração disciplinar em processo administrativo no qual assegurada a observância das garantias do contraditório e também a ampla defesa, com participação do advogado da paciente.



    10. As pretensões de desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar édito condenatório ou pretendida desclassificação da penalidade para falta disciplinar média ou leve exigiriam reexame do acervo probatório, incabível em habeas corpus.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n.  96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora